Tribunal: STF
Processo: RE 1264207
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CEGUEIRA BILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 743.771. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO NESSE PONTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM PARTE E, NO MAIS, DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PRESTADO EM HOSPITAL CONVENIADO AO INAMPS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA.
    1. Como a União é sucessora da autarquia federal extinta, nos termos da Lei 8.689/93 (art. 1º, parágrafo único), é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação por responsabilidade civil.
    2. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 'as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'.
    3. Os pressupostos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado são o ato ou fato da administração, o dano e o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular.
    4. No caso concreto, restou demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo imputável - atuação do hospital conveniado com o INAMPS - e o dano experimentado pela autora (cegueira bilateral), exsurgindo o dever de indenizar.
    5. Indenização por danos morais majorada para R$ 203.400,00 (duzentos e três mil e quatrocentos reais), segundo a situação econômica e o grau de negligência da demandada e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à ofensa, bem como em razão da dupla função de compensar o dano sofrido e punir o ofensor.
    6. Mantida a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos, a contar de 11-06-2003, data em que a autora completou dezesseis anos de idade.
    7. Ante a ausência de insurgência especifica quanto à forma de correção, resta mantida a atualização do valor da indenização nos moldes estipulados na sentença, qual seja, a utilização da taxa SELIC, a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.
    8. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixadas na sentença.” (Doc. 6, p. 70)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Doc. 6, p. 99-103).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 5º, LIV e LV, e seu § 2º, 37, § 6º, 93, IX, e 97 da Constituição Federal (Doc. 7, p. 3-17). Alega, em síntese, que “a retinopatia da prematuridade, em 1987 ainda não estava devidamente estudada e não havia protocolos de tratamento sedimentados”. Assim, eventual atribuição de culpa aos médicos que atuaram no caso ofenderia o princípio da razoabilidade. Aduz, ainda, que a majoração dos valores fixados a título de danos morais carece de fundamentação e não observa a proporcionalidade no caso concreto. No que concerne aos juros e à correção monetária, argumenta que o acórdão recorrido afastou a Lei 11.960/2009 sem observância da regra de reserva de plenário.
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que requereu a inadmissão ou o desprovimento do recurso (Doc. 7, p. 56-70).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 7, p. 84).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, com apoio nas provas carreadas aos autos, entendeu que a equipe médica agiu com culpa, pois deveria ter, oportunamente, tomado maiores cuidados para o diagnóstico e tratamento da doença que causou a perda da visão de ambos os olhos da autora.
    Concluiu, ainda, ante as particularidades do caso sub examine, ser necessária a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
    O nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos materiais e morais em face da responsabilidade do Estado e a culpabilidade dos agentes, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Assevere-se, ainda, que a matéria relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 743.771, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2013, Tema 655, cuja ementa tem o seguinte teor:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Quanto à discussão acerca da fixação de juros e correção monetária, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu em parte e, nessa parte, deu provimento ao Recurso Especial 1.460.595, Rel. Min. Benedito Gonçalves, interposto pela parte ora recorrente, para determinar que a atualização da condenação obedeça aos critérios fixados no julgamento do REsp 1.495.144, representativo da controvérsia naquela Corte, e no julgamento do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 8, p. 9-12).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 19/3/2020 (Doc. 8, p. 19), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda parcial do objeto de seu recurso extraordinário.
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, julgo PARCIALMENTE PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF, e, na parte remanescente, DESPROVEJO-O, com base no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente